Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Revisão criminal. Homicídio qualificado e estupro de vulnerável. Competência. Concurso material. Reincidência.
1 - O Tribunal do Júri é competente para o julgamento do crime doloso contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’), e os a ele conexos. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri (CPP, art. 78, I).
2 - A conexão – forma de determinação da competência - não afasta o concurso material entre os crimes de homicídio e estupro, cometidos de forma autônoma, mediante condutas distintas e pluralidade de dolo, ainda que no mesmo contexto fático.
3 – Mantém-se a agravante da reincidência se a anotação utilizada se refere à condenação transitada em julgado em data anterior ao delito subsequente.
4 – Revisão criminal julgada improcedente.